Tribunal: TJMT
Processo: 1026146-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026146-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), MARIA SUELI TIBRI - CPF: 487.491.761-53 (AGRAVANTE), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), RENATO CARLOS TIBRI - CPF: 012.185.421-36 (AGRAVADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel n.o 1010286-88.2024.8.11.0004
,
que indeferiu o pedido de execução provisória dos aluguéis fixados em sede de tutela de urgência. A agravante sustenta que, como beneficiária de decisão liminar que determinou o pagamento mensal de R$ 3.300,00 pelo uso exclusivo do imóvel comum, está sendo privada dos frutos civis do bem, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a execução provisória de decisão interlocutória que fixa obrigação de pagar quantia certa a título de aluguel, proferida em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 297 e 520, IV, admite a execução provisória de decisão que concede tutela provisória, inclusive quando houver obrigação de pagar quantia, por iniciativa e risco do exequente, independentemente do trânsito em julgado.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de cumprimento provisório de decisão interlocutória nos próprios autos do processo principal, como decorrência do sincretismo processual adotado pelo CPC, dispensando o ajuizamento de ação própria.

A agravante é coproprietária do imóvel e a verba fixada judicialmente tem natureza alimentar, sendo utilizada para complementar sua subsistência.

Impedir a execução da medida liminar implicaria esvaziamento da tutela deferida e manutenção de situação de enriquecimento sem causa do agravado, violando os princípios da efetividade e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a execução provisória de decisão interlocutória que fixa obrigação de pagar quantia a título de aluguel em sede de tutela de urgência, processada nos próprios autos principais.

A execução provisória visa preservar a efetividade da medida concedida e impedir o enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela posse exclusiva do bem comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297 e 520, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, 15a Câmara Cível, Apelação Cível no 0000140-70.2023.8.16.0175, Rel. Des.
Hayton
Lee
Swain
Filho, j. 20.05.2023.

TJMG, Apelação Cível no 1.0000.21.059070-9/001, Rel. Des.a Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 10.06.2021, pub. 29.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
10
26146
-
10
.2025.8.11.0000

Agravante:
MARIA SUELI TIBRI
.

Agravado:
RENATO CARLOS TIBRI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SUELI TIBRI com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel no 1010286-88.2024.8.11.0004, ajuizada em face de RENATO CARLOS TIBRI, que indeferiu o pedido de execução provisória dos aluguéis arbitrados em sede de tutela de urgência.

Para tanto, a agravante sustenta que, sendo beneficiária de decisão liminar que fixou o pagamento mensal de R$ 3.300,00 a título de aluguel
,
pela utilização exclusiva do imóvel comum, encontra-se privada dos frutos civis do bem, o que compromete sua subsistência.

Alega que a negativa do juízo de origem quanto à possibilidade de execução da medida liminar configura afronta aos princípios da efetividade e da celeridade processual, além de caracterizar enriquecimento sem causa por parte do Agravado.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia diz respeito à possibilidade de execução provisória de decisão interlocutória que fixou aluguel em favor da coproprietária de imóvel, em razão do uso exclusivo do bem pelo agravado.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 297 e 520, IV, é claro ao atribuir força executiva imediata às decisões que deferem tutela provisória, inclusive quando implicam obrigação de pagar quantia.

A execução, ainda que provisória, corre por iniciativa e risco do exequente, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

Nesse sentido, a
jurisprudência pátria tem se posicionado
,
reconhecendo a possibilidade de execução provisória de sentença ou decisão interlocutória, nos próprios autos principais, de modo a preservar a utilidade da medida deferida:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO FORMULADA EM AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO ACERTADA. ADOÇÃO DO SINCRETISMO PROCESSUAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO NOS MESMOS AUTOS EM QUE CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
O CPC adota, como regra, o sincretismo processual, de modo que a satisfação de uma obrigação ou de uma prestação pecuniária deve se dar nos mesmos autos em que a pretensão foi deduzida, dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação própria com tal finalidade
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 15a Câmara Cível - 0000140-70.2023.8.16.0175 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J.
20.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUTOS APARTADOS - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - PRETENSÃO QUE DEVE SER FORMULADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- O interesse de agir surge da necessidade de se obter a proteção ao direito material perante o Judiciário para deslinde de conflito de interesses entre as partes. O interesse processual está intimamente relacionado com o binômio necessidade versus utilidade.

- Carece à autora interesse de agir para a propositura de "Cumprimento Provisório de Decisão Judicial", porquanto a pretensão autoral pode e deve ser atendida nos próprios autos em que fora proferida a respectiva decisão interlocutória.

- A aspiração da autora não se confunde com o "Cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa", previsto no Código de Processo Civil, sendo certo que, enquanto o cumprimento provisório de sentença, em regra, corre em autos apartados, a execução provisória de decisão interlocutória (como no caso) tramita nos mesmos autos do processo principal, ressalvada a decisão interlocutória de alimentos provisórios.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.059070-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 29/06/2021)

No caso concreto, verifica-se que a agravante detém copropriedade sobre o imóvel e foi deferida tutela de urgência fixando o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 3.300,00, quantia de natureza alimentar para a agravante, que complementa sua subsistência.

Desta feita, n
egar a execução da medida equivaleria a esvaziar o provimento liminar, comprometendo a efetividade do processo e prolongando indevidamente situação de enriquecimento sem causa do agravado.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir genericamente o pedido de execução, acabou por retirar a eficácia da tutela já concedida, razão pela qual deve ser reformada.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da possibilidade de execução provisória da tutela antecipada concedida, a ser processada nos próprios autos principais, com a adoção das medidas típicas de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

a
o
recurso

para autorizar a execução provisória da tutela de urgência já deferida, a ser processada nos próprios autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025